Tribunal: STF
Processo: HC 259285
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Farias de Jesus, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 4 meses, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, nulidade do reconhecimento pessoal durante a fase de instrução criminal.



    Afirma que a vítima foi chamada para fazer o reconhecimento fotográfico no distrito policial, ainda na fase de inquérito policial, e que em ato contínuo, foram enviadas três fotos do acusado pelo aplicativo whatsapp, de forma que o reconhecimento pessoal é inválido, já que decorrente de uma arbitrária indução ocorrida no distrito policial, uma falsa memória.



    Discorre que



     “(...) quando a prova material que fundamenta a condenação for obtida por intermédio de reconhecimento pessoal nulo, decorrente de indução ocorrida na fase policial, de exibição de fotografias que contaminaram a memória da vítima, deve ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, abraçada pelo artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, para o fim de desentranhar dos autos tudo o que foi obtido a partir da produção dessa prova.



    Desse modo, requer-se, ao final:



    “(...) seja concedida a ordem de Habeas Corpus para ABSOLVER o paciente da imputação relativa ao crime de roubo, ante a nulidade e ilicitude das provas que embasaram a condenação.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida (e-doc. 8, fls. 1-3):



    “O pedido não pode ser apreciado. A matéria aqui suscitada foi objeto do ARESP n. 2.806.572/SP. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os limites que norteiam o exercício da jurisdição.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não se verifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente